Tribunal: TJBA
Processo: 8155630-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8155630-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGANTE: JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOANA ANGELICA TRINDADE SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Jean Gustavo Azevedo de Oliveira contra Acórdão proferido em juízo de retratação, em decorrência do julgamento da Reclamação Constitucional nº 81.308/BA, que reconheceu a inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. O Embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise da força probatória do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e da eventual preterição no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição ao deixar de analisar aspectos relevantes à pretensão do embargante, notadamente a aplicação do TAC e a alegada preterição no concurso público; (ii) determinar se os embargos configuram hipótese de rediscussão da matéria anteriormente decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo da parte. 4 - A alegada contradição deve ser interna à decisão judicial, entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com eventual incongruência entre a decisão judicial e os argumentos das partes ou provas dos autos. 5 - O Acórdão embargado foi devidamente fundamentado e alinhado ao decidido pelo STF na Reclamação Constitucional nº 81.308/BA, inexistindo margem para reexame da matéria pela Instância ordinária. 6 - A análise do TAC foi expressamente realizada, com a conclusão de que o embargante não preenche os requisitos objetivos para ser beneficiado, notadamente a inexistência de posse e exercício até 30/04/2023. 7 - O simples descontentamento da parte com o resultado da decisão não autoriza o uso dos embargos como meio de reapreciação da matéria, tampouco configura omissão ou contradição sanável por essa via. 8 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando a fundamentação da decisão. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o que for suscitado nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna à própria decisão judicial, não se confundindo com divergência entre os fundamentos do julgado e as alegações das partes. 2 - A análise de Termo de Ajustamento de Conduta, quando já enfrentada expressamente no julgado embargado, não configura omissão. 3 - A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria decidida revela mero inconformismo e é incabível. 4 - Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 992, 1.022, 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; STF, Rcl 81.308/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8155630-26.2022.8.05.0001 que tem como embargante JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA